Tribunal: TJPA
Processo: 0801037-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801037-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CASSAÇÃO DE PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão de primeira instância que determinou o restabelecimento do pagamento dos proventos de inatividade ao agravado, Manoel Felix Cruz da Silva, oficial reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação. O agravado havia perdido a patente e o cargo em decorrência de decisão transitada em julgado de Conselho de Justificação, mas a legislação estadual aplicável não previa a cassação dos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda de patente e cargo, determinada pelo Conselho de Justificação, implica automaticamente a cassação dos proventos de inatividade do militar reformado; e (ii) estabelecer se há fundamento legal para a suspensão do pagamento dos proventos, conforme alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual vigente à época (Lei Ordinária Estadual nº 6.833/2006) não contempla hipótese de cassação de proventos de aposentadoria para militares reformados.

O agravado foi transferido para a reserva remunerada antes da publicação da decisão que determinou a perda de sua patente, o que consolida o direito aos proventos.

A natureza alimentar dos proventos justifica a manutenção do pagamento, prevalecendo a proteção à subsistência digna.

Não se aplica, no caso, a vedação de liminar contra a Fazenda Pública (art. 2º-B da Lei nº 9.494/97), considerando que o restabelecimento de benefício previdenciário é permitido em caráter provisório, conforme Súmula 729 do STF e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda de patente e cargo de militar, em decorrência de decisão de Conselho de Justificação, não implica automaticamente a cassação dos proventos de inatividade, salvo previsão legal expressa.

A inexistência de previsão legal de cassação dos proventos na legislação estadual aplicável impede a suspensão do pagamento ao militar reformado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Ordinária Estadual nº 6.833/2006; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Súmula 729 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729; STJ, AgRg nos EDcl no Ag nº 1158614, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 19/04/2010; STJ, AgRg no Ag nº 1155373-RN, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 22/02/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
IGEPREV
em face da decisão ID 103358722 proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital ratificou decisão anterior proferida na Vara da Justiça Militar do Estado e determinou o restabelecimento do pagamento dos proventos de inatividade ao agravado
MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA
com efeitos financeiros a contar da data do ajuizamento da ação (27/06/2022).

Em síntese o autor era oficial da PMPA e respondeu conselho de justificação processo nº 0000122-34.2010.8.14.0000, cujo acórdão, transitado em julgado em 2012, determinou a perda de sua patente e cargo, nos seguintes termos:

“Assim, constatando que o justificante praticou conduta de natureza grave que feriu os preceitos da ética policial militar, afetando a honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe, demonstrando-se indigno de permanecer nas fileiras da Polícia Militar, como concluíram os integrantes do Conselho de Justificação, por tudo o que foi exposto, rejeito a justificação por ele ofertada, e, acompanhando o parecer da douta Procuradora de Justiça, julgo-o indigno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará,
determinando a perda de sua patente e de todos os direitos consectários
.”

Diante da decisão o IGEPREV recorre arguindo que uma vez publicada a decisão do Acórdão nº 91.957, de 06 de janeiro de 2011, das Câmaras Criminais Reunidas, com a devida penalidade de demissão, ciente o ex oficial não poderia, nem deveria, ter direito a qualquer remuneração/indenização advindos de proventos pela errônea aposentadoria concedida.

Descreve que o art. 14 da LCE 39/2002 impõe que a perda da qualidade de segurado do RPPS/PA, que deve ser cancelado conforme previsão do art. 93 da mesma lei.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela e é assente o
periculum in mora
inverso ante a impossibilidade de devolução de verba alimentar.

Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal ID19047475.

Contrarrazões em ID19345838 pugnando pelo não provimento.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento ID19559047.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento e para evitar a desnecessária tautologia, reedito os fundamentos já adotados e corroborados pelo Ministério Público em sua manifestação.

Em se tratando de Conselho de Justificação é evidente que estamos lidando com espécie normativa na seara de direito administrativo sancionador, portanto, necessária a delimitação do tempo dos atos, aqui em especial o momento da transferência para a reserva remunerada.

Nesse diapasão colho que a
Portaria RR n. 1150 de 02/08/2010 relativa ao processo de aposentação n. 2009/365263, foi publicada no Diário Oficial do Estado n. 31.721 do mesmo dia
, quando então passou a produzir seus efeitos.

Já o Acórdão nº 91.957, resultou do julgamento realizado em 15/10/2010 e só foi publicado em 06 de janeiro de 2011, quando o agravado já estava na reserva remunerada.

A Lei Ordinária Estadual n. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da PMPA, vigente a época, não faz referência a pena de cassação dos proventos de aposentadoria, assim, observada a inexistência da hipótese de cassação na legislação estadual aplicável aos policiais militares, não me parece equivocada a decisão que determinou o afastamento do ato administrativo que resultou na suspensão dos pagamentos.

Bem disse o próprio agravante quanto a relação entre verba de natureza alimentar e periculum in mora, pois se pelo viés da Autarquia recorrente o perigo reside na impossibilidade de devolução de valores que em tese se convertem e alimento, do lado do recorrido pela mesma lógica apresentada pelo recorrente, estaria sob risco de inanição e morte, isso já seria suficiente para estabelecer prioridades neste julgamento.

Ademais, não se trata de hipótese de vedação de liminar contra a Fazenda Pública, eis que o restabelecimento de benefício previdenciário é passível de execução provisória, diante do teor da Súmula 729 do STF, que estabelece que a “
decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
”.

Assim, no presente caso é inaplicável o disposto no artigo 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97, segundo o qual “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.

Saliente-se, ainda, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as vedações previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente” (AgRg nos EDcl no agravo de instrumento nº 1126603-RN, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Esp 663.578-RS, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJ 16-05-2005; AgRg no Ag 1155373-RN, Min. Felix Fischer, 5ª T, DJe 22-02-2010; AgRg nos EDcl no Ag 1158614, Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 19/04/2010).

Assim exposto, que não havendo qualquer previsão legal para aplicação da sanção de cassação dos proventos de inatividade do militar reformado. Ausente previsão legal, não há elementos a justificar a pretensão da autora, pelo que confirmo a tutela recursal compartilhada com o Ministério Público e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025